Tribunal: CARF
Processo: 15586.720297/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade descritas na legislação pertinente não há que se falar em anulação da autuação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o lançamento propicia ao contribuinte o pleno conhecimento das acusações que lhe são imputadas não ocorre cerceamento do direito de defesa, notadamente, quando a defesa demonstra, por meio de sua argumentação, que entendeu perfeitamente a infração que lhe foi imputada.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO.
Descabe responsabilizar solidariamente os administradores da pessoa jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias quando não comprovado que tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
A apropriação extemporânea de despesas constitui fundamento para lançamento dos tributos quando há redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Processo 15586.720297/2016-32 Acórdão n.o 10-58.062 DRJ/POA Fls. 2 2 A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720297/2016-32
ACÓRDÃO
1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas
de nulidade descritas na legislação pertinente não há que se falar em
anulação da autuação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o lançamento propicia ao contribuinte o pleno conhecimento das
acusações que lhe são imputadas não ocorre cerceamento do direito de
defesa, notadamente, quando a defesa demonstra, por meio de sua
argumentação, que entendeu perfeitamente a infração que lhe foi
imputada.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. DESCABIMENTO.
Descabe responsabilizar solidariamente os administradores da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias quando
não comprovado que tenham praticado atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
A apropriação extemporânea de despesas constitui fundamento para
lançamento dos tributos quando há redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
2
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal
provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos
autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Processo 15586.720297/2016-32 Acórdão n.o 10-58.062 DRJ/POA Fls. 2 2 A
solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar
decisão diversa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos contra decisão de primeira instância
que (a) deu parcial provimento à impugnação da contribuinte, para desqualificar a multa de ofício
lançada e (b) deu provimento às impugnações dos responsáveis solidários, para exclusão do polo
passivo da relação tributária dos sócios Vagner Frederico e Valdir Silvio Pizani.
DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
3
A fiscalização lançou, de ofício, autos de infração de IRPJ e CSLL, com os acréscimos
legais de multa de ofício, qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora. De acordo com a
fiscalização, foram identificadas as seguintes infrações:
- registro de despesas com depreciação, no mês de janeiro de 2012, referentes a
anos anteriores, no valor de R$ 511.068,14, e, em agosto, a depreciação total de um automóvel no
mês de sua venda, no valor de R$ 51.500,00;
- registro, em 2012, de despesas com juros referentes a anos-calendário anteriores,
no total de R$ 1.529.575,38;
- registro de despesas desnecessárias, no valor de R$ 4.098.197,03, referentes a
juros sobre empréstimos onerosos tomados, sendo que, no mesmo período a fiscalizada havia
concedido empréstimos gratuitos, conforme tabela a seguir:
( ) Juros Passivos Contabilizados
4.814.720,27
(/) Empréstimos Onerosos Tomados
15.058.583,02
(=)
Percentual de juros sobre
empréstimos
31,97%
( ) Empréstimos Gratuitos Concedidos
12.817.575,44
(*)
Percentual de juros sobre
empréstimos
31,97%
(=) Despesa Desnecessária com Juros
4.098.197,03
A multa de ofício foi qualificada pela fiscalização, por entender ter havido dolo na
conduta da fiscalizada.
Foram arrolados como responsáveis solidários os sócios da fiscalizada Vagner
Frederico e Valdir Silvio Pizani.
A fiscalizada apresentou impugnação, requerendo a improcedência do lançamento,
subsidiariamente, a relevação da multa ou sua redução. Os responsáveis solidários apresentaram
impugnação, requerendo sua exclusão do polo passivo da relação tributária.
Conforme antes relatado, a decisão de primeira instância: (a) deu parcial
provimento à impugnação da contribuinte, para desqualificar a multa de ofício lançada e (b) deu
provimento às impugnações dos responsáveis solidários, para exclusão do polo passivo da relação
tributária dos sócios Vagner Frederico e Valdir Silvio Pizani.
Dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, pela exclusão da responsabilidade
solidária dos sócios da contribuinte, que ultrapassava o limite de alçada vigente à época.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada interpôs o presente recurso voluntário, requerendo a
anulação do lançamento e, no mérito, sua improcedência. Após discorrer sobre os fatos atinentes
ao processo, passa a suas alegações recursais. A seguir, encontram-se relatadas as alegações da
autuada.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
4
Preliminares
Preliminarmente alega imprecisão na identificação do ilícito a ela imputado,
argumentando que faltaram a referência à base legal supostamente descumprida e a metodologia
de apuração de cálculo do tributo devido. Conclui que isso inviabiliza seu direito de defesa e,
portanto, o lançamento deveria ser declarado nulo.
Ainda em sede de preliminares, alega que o lançamento teria se baseado em mera
presunção, com a listagem de valores e períodos de apuração, de forma simplória e perfunctória,
sem conectá-los aos respectivos registros contábeis. Assim, entende que o auto seria nulo por
falta de fundamentação.
Mérito
No mérito, alega descabimento do lançamento, por ausência de prejuízo ao erário.
Argumenta que, nos anos de 2009 a 2011, teria apurado prejuízo fiscal, e, com isso, conclui que
não teria havido dano ao Erário, ao se considerar despesas de anos anteriores. Portanto, o
lançamento seria indevido.
Prosseguindo, insurge-se contra a multa de ofício lançada. Alega que no tributo
lançado por homologação, já teria sido comunicada a existência do crédito tributário e, assim, não
caberia a exigência de multa. Afirma que, no caso de tributos já declarados, não cabe o
lançamento de multa. Arremata, insurgindo-se especificamente contra a multa qualificada, no
percentual de 150%, alegando que não teria sido comprovado dolo.
Pede a aplicação da interpretação mais benéfica ao acusado. Alega que, no caso, a
autoridade fiscal teria deixado de aplicar a máxima “in dubio pro contribuinte”, apontando
jurisprudência nesse sentido.
Alega a inexistência de materialidade delitiva, por entender não estarem presentes
a tipicidade e a antijuridicidade dos fatos identificados pela fiscalização. Argumenta que a simples
lavratura do auto de infração não seria suficiente para a instauração de uma ação penal, devendo
ser aguardado o final do processo administrativo fiscal.
Por fim, alega a inconstitucionalidade das multas, por seu caráter confiscatório,
pedindo sua redução ao percentual de 10%.

É o relatório.

VOTO
DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
5
Não conheço do recurso de ofício, por aplicação da Súmula CARF n° 103, que
determina, para fins de conhecimento de recurso de ofício, a aplicação do limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente nesta data é de R$ 15.000.000,00, conforme estabelecido
pela Portaria MF n° 02, de 2023. Já, a exoneração foi de R$ 3.108.691,54, conforme consta do
auto de infração. Assim, a exoneração resta inferior ao limite de alçada atualizado e,
consequentemente, é de não se conhecer do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A seguir, encontram-se analisadas – em separado – cada uma das alegações da
recorrente.
Preliminares
Entendo que somente sejam nulos os atos praticados por autoridade incompetente
ou com preterimento do exercício do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 60 do mesmo Decreto, demais
eventuais incorreções são passíveis de convalidação.
No caso, a alegada imprecisão na identificação do ilícito não se sustenta. Repara-se
que as infrações imputadas foram claramente descritas: (a) registro em 2012 de depreciação que
não se refere ao período, (b) registro em 2012 de despesas financeiras que não se referem ao
período e (c) registro de despesas desnecessárias com juros sobre empréstimos onerosos que não
necessitariam ter sido contraídos, caso não tivessem sido concedidos empréstimos gratuitos.
Quanto à base normativa do lançamento, tanto o enquadramento legal quanto o
demonstrativo de apuração dos tributos lançados constam dos autos de infração e os motivos do
lançamento estão perfeitamente identificados.
Com esses fundamentos, rejeito a alegação de nulidade por falta de precisão na
identificação do ilícito ou referência a sua base legal.
Também rejeito a alegação de nulidade sob o argumento de que o lançamento teria
se baseado em mera presunção, com a listagem de valores e períodos de apuração, de forma
simplória e perfunctória, sem conectá-los aos respectivos registros contábeis. Entendo que essa
seria uma questão passível de discussão de mérito, não um motivo de cerceamento da defesa,
pois há a possibilidade de discussão dos valores e apresentação dos registros contábeis.
Com esses fundamentos, rejeito a alegação de nulidade por apresentação dos
valores lançados de forma simplória e perfunctória.
Mérito
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
6
No mérito, alega descabimento do lançamento, por ausência de prejuízo ao erário.
Argumenta que, nos anos de 2009 a 2011, teria apurado prejuízo fiscal, e, com isso, conclui que
não teria havido dano ao Erário, ao se considerar despesas de anos anteriores.
Discordo dessa alegação. A autuada deduziu despesas com depreciação e despesas
de juros de anos-calendário anteriores (2009, 2010 e 2011) no ano-calendário 2012. Essas
despesas foram glosadas em virtude de inobservância do período de competência.
A partir da legislação fiscal, tem-se que, a inexatidão quanto ao período de
apuração de escrituração de custo ou dedução somente constitui fundamento para lançamento de
imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que
seria devido; ou a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração, como
disposto no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o e reproduzido no art. 273 do RIR/99, então
vigente.
O art. 273 do RIR/99 contém a determinação de que, em caso de a inobservância do
regime de competência importar em redução indevida do lucro real, há infração de ordem
tributária. No caso, as despesas foram incorridas nos anos-calendário 2009, 2010 e 2011 e as
deduções em foco ocorreram apenas no ano-calendário 2012. Assim, fica evidente o
descumprimento do regime de competência.
Quanto ao prejuízo ao erário, nos anos-calendário 2009 e 2011 foi apurado prejuízo
fiscal.
No ano-calendário 2010 houve a apuração de lucro real, porém, as despesas
postergadas referentes esse ano superaram em muito o valor do lucro real apurado.
Por fim, em 2012, ano fiscalizado, foi apurado lucro real.
Caso as despesas de 2009 a 2011 tivessem sido ali aproveitadas, o resultado do
período seria prejuízo fiscal, sujeito a compensação em anos posteriores limitada a 30%. A
postergação da despesa acabou por influenciar a compensação de prejuízos com a inobservância
da trava de 30%, gerando o aproveitamento integral e indevido do montante postergado,
causando redução do lucro no ano-calendário de 2012.
Portanto, fica assim corroborada a hipótese prevista no art. 273 do RIR/99.
Improcede a alegação de que não caberia multa no lançamento de tributo
anteriormente declarado. Com efeito, a declaração a que se referem as decisões apontadas pela
recorrente dizem respeito à DCTF – Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais, que
tem a natureza de uma confissão de dívida e, portanto, dispensa o lançamento para sua execução.
No caso, os valores alegadamente declarados constavam da escrituração contábil e fiscal,
notadamente a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, que não
tem a natureza de confissão de dívida e, portanto, não dispensa a revisão de ofício, previsa no art.
149 do CTN – Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966).
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720297/2016-32
7
Quanto à multa qualificada por dolo, no percentual de 150%, entendo impertinente
a insurgência, pois a decisão recorrida já havia dado provimento parcial à impugnação justamente
para afastar a qualificação da multa.
No caso não há que se falar em aplicação da interpretação mais benéfica ao
acusado, porque não se está frente à situação de dúvida, quanto a provas ou à capitulação do
fato.
Também entendo impertinente a alegação de inexistência de materialidade delitiva,
para a instauração de uma ação penal, pois – conforme antes esclarecido – a decisão recorrida já
havia dado provimento parcial à impugnação justamente para afastar a qualificação da multa e,
por consequência, tornando insubsistente a Representação Fiscal Para Fins Penais.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade das multas, por seu caráter
confiscatório, aplico a Súmula CARF n° 2, que determina que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, é de se negar o pedido de redução da multa ao percentual de 10%, por
falta de previsão legal para amparar redução das multas de ofício nessa situação.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de (a) não conhecer do recurso de ofício e (b) negar
provimento ao recurso voluntário, para manutenção da decisão recorrida.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 752
DF CARF MF
Original